Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Tentativa de rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte requerida contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise do argumento de impossibilidade de aplicação automática e obrigatória da cláusula contratual de suspensão do serviço de manutenção de jazigo, diante do caráter público do serviço de cemitério, prestado pela concessionária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada inaplicabilidade automática da cláusula contratual de suspensão do serviço de manutenção de jazigo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A contradição apontada nos embargos de declaração não se verifica e as questões relevantes foram devidamente resolvidas, conforme fundamentos constantes dos itens 5 a 8 e 10 do acórdão.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação da embargante desafia outro tipo de recurso, que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. Ressalte-se, ademais, que inexiste obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todas as questões abordadas pelas partes, bastando que exponha os fundamentos adequados e suficientes à conclusão adotada, o que se observou no caso.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.